Tribunal: STF
Processo: HC 233761
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valeriano Marcos Miranda, em favor de Alvaro Amilton do Rosário Barros, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 788.115/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ALVARO AMILTON DO ROSARIO BARROS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Apelação Criminal n. 1.0140.08.004075-5/001). 



    O paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4°, IV, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. 



    Inconformada, a defesa apelou para a Corte estadual que, por sua vez, negou provimento ao recurso. 



    Nesta via, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que houve a prescrição da pretensão punitiva em favor do paciente e, até o presente momento, não fora reconhecida a sua operabilidade pelo Poder Judiciário. 



    Defende, ainda, a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a prescrição em favor do paciente. Subsidiariamente, pretende que o Tribunal de origem se manifeste a respeito da matéria ventilada neste writ” (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida em 9.12.2022.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que é o caso dos autos.



    Prontamente, verifico que os autos estão há quase um ano à espera de análise no Superior Tribunal de Justiça, inobstante a insistência da defesa para que seja apreciado o pedido.



    Tão longa demora para julgar o habeas corpus justifica a superação da súmula 691.



    O paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão pela prática de furto qualificado, por meio de sentença publicada em 16.7.2012. (eDOC 3, p. 24)



    A denúncia havia sido recebida em 1º.9.2008. (eDOC 3, p. 16)



    Consideradas a data de nascimento do paciente (8.11.1988), a data do fato (20.7.2008), a data de recebimento da denúncia e a data da sentença, houve prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115 do CP, com o registro de que o paciente não era reincidente. (eDOC 3, p. 9)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



     Comunique-se ao STJ e ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente